Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 180 DIAS. TRANSCURSO. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DOS CREDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora não se encontre pacificada a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, em se tratando de devedora em recuperação judicial, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, restabelece-se o direito dos credores de continuarem as execuções ajuizadas, independentemente de pronunciamento judicial, em obediência aos ditames do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

2. Recurso não provido.